Tribunal: TJPA
Processo: 0912033-97.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0912033-97.2023.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO ARISFRAN MAGALHAES VIANA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidor público estadual contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado para anular ato de remoção ex officio, determinado pelo Diretor de Gestão de Pessoas da SEAP, que transferiu o impetrante da Unidade de Custódia e Reinserção de Marituba para o Complexo Penitenciário de Marabá III. O impetrante alegou ausência de motivação legal idônea, inexistência de processo administrativo prévio e violação aos princípios da legalidade, motivação e participação do servidor no procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a remoção ex officio de servidor público, na hipótese dos autos, configura ato administrativo ilegal por ausência de motivação específica e adequada; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais que legitimam a remoção de servidor estável da área da segurança pública sem processo administrativo prévio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remoção de servidor público, inclusive ex officio, configura ato administrativo discricionário, sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, desde que observados os limites legais e o dever de motivação.

O ato impugnado foi expressamente motivado com base na necessidade de reorganização do Complexo Penitenciário de Marabá III, diante da intervenção penitenciária vigente e da demanda por reforço na segurança institucional, demonstrando-se vinculação ao interesse público.

O direito líquido e certo não restou demonstrado, pois não se evidenciou ilegalidade, arbitrariedade ou inconstitucionalidade na remoção, sendo legítimo o exercício do poder discricionário pela Administração, nos termos da Lei Estadual nº 5.810/1994.

O controle judicial de atos administrativos discricionários limita-se ao exame da legalidade, inexistindo margem para revisão do mérito do ato quando ausentes vícios formais ou materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A remoção ex officio de servidor público é ato discricionário da Administração, desde que fundamentado de forma específica e vinculado ao interesse público.

A motivação baseada na necessidade de serviço e reorganização institucional é suficiente para legitimar a remoção de servidor da área de segurança pública.

A ausência de processo administrativo prévio não invalida o ato de remoção quando não se trata de sanção disciplinar, mas de medida administrativa discricionária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei 12.016/2009, arts. 1º e 14; CPC, arts. 485, VI, e 1.009; Lei Federal 9.784/1999, art. 50; Lei Estadual 5.810/1994, art. 49; Lei Estadual 8.972/2020, arts. 12, III, e 62.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Mandado de Segurança Cível nº 0803870-29.2018.8.14.0000, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, j. 20.04.2021.
TJPA, Agravo de Instrumento nº 0802229-98.2021.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 21.03.2022.
TJPA, Apelação Cível nº 0001224-64.2009.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 20.03.2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora), e Mairton Marques Carneiro,
à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 18.08.2025 até 25.08.2025.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes no registro no sisstema.

Desa. Luzia Nadja Guimarâes Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por ANTONIO ARISFRAN MAGALHÃES VIANA, que objetivava a anulação de ato administrativo consistente em sua remoção
ex officio
para a Unidade de Custódia e Reinserção de Marituba, conforme determinado pelo ofício interno nº 9417/2023/CRH/DGP/SEAP, com início previsto em 20 de novembro de 2023.

Impetrou-se a segurança contra ato atribuído ao Diretor de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, sob alegação de ausência de motivação legal idônea para a medida.

A sentença da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém julgou improcedente o pedido e denegou a segurança sob o fundamento de inexistência de direito líquido e certo, por entender que, sendo o impetrante servidor público estável da área da segurança pública e estando o ato de remoção devidamente fundamentado, não haveria ilegalidade a ser reconhecida.

A decisão destacou que a suposta nulidade alegada não restou comprovada, que o ato estaria em conformidade com a legislação pertinente, e, portanto, a segurança foi denegada com base no art. 1º da Lei 12.016/2009 combinado com o art. 485, VI, do CPC.

Inconformado, o impetrante, ora apelante, interpôs recurso de apelação com base nos artigos 14 da Lei 12.016/2009 e 1.009 e seguintes do CPC, sustentando a tempestividade do recurso e requerendo, inicialmente, a reconsideração da decisão pela própria origem.

Requereu também a concessão dos efeitos suspensivo e a dispensa do preparo em razão da gratuidade da justiça deferida nos autos.

No mérito, alega que a sentença merece reforma por ter desconsiderado a ausência de motivação específica e adequada no ato de remoção, contrariando o dever de motivação expressa e congruente dos atos administrativos, previsto nos artigos 50 da Lei Federal 9.784/99 e 62 da Lei Estadual 8.972/2020.

Argumenta que a remoção foi imposta sem instauração de processo administrativo prévio e sem participação do servidor, em ofensa ao art. 12, III, da Lei 8.972/2020.

Reforça que o direito líquido e certo está demonstrado, pois o ato administrativo atacado é genérico e omisso quanto aos fundamentos concretos que o justificariam, o que o torna nulo.

Para embasar sua tese, colaciona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a nulidade de remoções ex officio fundadas em motivação genérica ou posterior à prática do ato.

Defende que a motivação do ato impugnado é insuficiente, pois não explicita os pressupostos de fato e de direito que o legitimariam, nem houve possibilidade de contraditório e ampla defesa.

Ao final, requer: a reconsideração da sentença; o recebimento do recurso com efeito suspensivo; a intimação dos apelados para apresentação de contrarrazões; e o provimento da apelação, com a consequente anulação do ato de remoção e reforma integral da sentença que denegou a segurança, restabelecendo-se os direitos do apelante.

As contrarrazões foram apresentadas no id-

23737658 - Pág. 01/07.

Regularmente distribuído o recurso, coube-me a relatoria.

O Ministério Público junto ao 2.º grau apresentou manifestação pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o breve relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

Analisando os autos, verifico que se trata de impetração contra ato de remoção da servidora impetrante
da Unidade do Complexo Penitenciário de Marituba, onde se encontrava lotado, para o Complexo Penitenciário de Marabá III.

Ocorre que, e
m se tratando de impetração desfavorável a ato de remoção, há entendimento desta egrégia Corte no sentido que se trata de ato discricionário, que depende da existência de conveniência e oportunidade Administrativa, consoante se verifica dos seguintes julgados:

“MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO A PEDIDO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATO DISCRICIONÁRIO. BINÔMIO CONVENIÊNCIA/OPORTUNIDADE. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER PROTEGIDO PELA AÇÃO MANDAMENTAL. SEGURANÇA DENEGADA.

1. A impetrante é servidora pública efetiva do Estado do Pará, titular do cargo de professor, classe I, lotada na E.E.E.M. Rosa Carreira Loureiro Aquino, no Município de Santarém Novo.

2. Teve seu pedido de remoção do município de Santarém Novo para o Município de Bragança indeferido administrativamente.

3. Aduz que possui direito líquido e certo à remoção vez que apontou professor substituto no atual município.

4. Ato legal e devidamente fundamentado da Administração Pública que indeferiu a remoção a pedido da servidora pública.

5. A remoção do tipo “a pedido” um ato discricionário da Administração Pública que deve atender ao binômio conveniência e oportunidade.

6. SEGURANÇA DENEGADA.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0803870-29.2018.8.14.0000 – Relator(a): DIRACY NUNES ALVES – Seção de Direito Público – Julgado em 20/04/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REMOÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. ATO MOTIVADO. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.

1. Em síntese, narra a agravante ser ilegal o ato administrativo que a removeu da escola Álvaro Freitas, em que laborava, para a escola Camilo de Sousa Borges, alegando que não teria tido acesso a portaria que tratou de sua remoção. Requerendo a manutenção da posse na lotação de origem.

2. Neste sentido, a remoção de servidor público, pode ocorrer por meio de ato discricionário, diante dos critérios de oportunidade e conveniência sob a luz dos princípios da administração pública e o princípio do interesse público, conforme art. 2º da lei nº 9.784/99.

3. Ademais, o ato de remoção deve ser motivado, o que ficou comprovado no caso em análise, por meio do ofício de solicitação de professores nº 02/21 (ID nº 25442131), ocorrendo apenas a mudança de localidade, sendo mantida na função de professora, seguindo o disposto no art. 23 da lei municipal nº 1.601/92.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802229-98.2021.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/03/2022)

“AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AJUDA DE CUSTO. REMOÇÃO. NECESSIDADE DO SERVIÇO. DISCRICIONARIEDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE CONVENIÊNIA, OPORTUNIDADE E NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na ação com o objetivo de receber indenização da ajuda de custo em decorrência da remoção do servidor de um município para outro;

2. A remoção de servidor público por necessidade do serviço consiste em ato discricionário no qual a autoridade competente, dentro da margem de escolha conferida pela própria lei, exerce juízo de conveniência e de oportunidade com vista a atender necessidades operacionais de forma eficiente;

3. O controle judicial da atividade administrativa discricionária só pode ser feito no que se refere aos aspectos de legalidade;

4. Nos termos da Lei Estadual nº 5.810/94 e do Decreto nº 0411/95, o pagamento de verba referente à ajuda de custo, depende da presença de requisitos pertinentes, pois destina-se a compensar o servidor pelas despesas realizadas com seu transporte e de sua família,

5. Não restou comprovado nos autos as despesas com a mudança e fixação de novo domicílio, não havendo que se falar em concessão do benefício;

6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001224-64.2009.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/03/2023)

Daí porque, em se tratando de ato discricionário da administração, que dependente da conveniência e oportunidade, há presunção de legitimidade do ato impugnado, e caberia ao apelante o ônus probante de demonstrar que há vícios no ato realizado, sob os seguintes fundamentos:

“
Trata-se de permuta de Policiais Penais lotados no Complexo Penitenciário de Marabá, a qual fundamenta-se sob os aspectos elencados a seguir: O Complexo Penitenciário de Marabá é composto de 242 (duzentos e quarenta e dois) servidores, dentre os quais 181 (cento e oitenta e um) ocupam o cargo de Policial Penal e custodia 1.045 (um mil e quarenta e cinco) pessoas privadas de liberdade. Desde outubro de 2023 o Complexo encontra-se sob intervenção penitenciária, pelo cenário de instabilidade que as Unidades Prisionais que o compõem vem apresentando. O dispositivo da intervenção penitenciária somente é acionado quando se identifica a necessidade de implementação de mudanças em um contexto que exige o restabelecimento da segurança e eficácia operacional, ou seja, quando estas se mostram fragilizadas. Nesse contexto, não há como se introduzir mudanças em um ambiente que necessita de novas perspectivas e abordagens sem a promoção de uma movimentação de servidores e como estratégia inicial faz-se necessária a permuta de Policiais Penais, como elemento de uma reorganização mais ampla, uma vez que mudanças envolvem pessoas e pessoas são criadoras de hábitos e estes precisam ser questionados e revistos, de modo que estejam alinhados às demandas específicas das Unidades. Desse modo, esta Secretaria de Estado de Adminsitração Penitenciária (SEAP), com o objetivo de alinhar as práticas das Unidades Prisionais do Complexo com a missão institucional do órgão e salvaguardá- lo da ocorrência de crises que podem resultar em prejuízos imensuráveis à instituição, bem como à sociedade, uma vez que a quebra do equilíbrio interno reverbera no equilíbrio do sistema social como um todo, esta SEAP justifica o ato da presente permuta, observadas as legislações pertinentes e os elementos ora mencionados”.

Assim, em tese, o ato foi regularmente fundamentado e caberia ao apelante demonstrar que o ato padece de vícios de ilegalidade, arbitrariedade ou inconstitucionalidade, o que não ocorre na espécie dos autos.

Importa salientar que o controle judicial de atos administrativos discricionários limita-se ao exame da legalidade, inexistindo margem para revisão do mérito do ato quando ausentes vícios formais ou materiais.

Netas circunstâncias, entendo que a sentença não merece reparos, pois não vislumbro comprovação de vícios no ato impetrado, pois foi justificado com os motivos da transferência de forma suficiente, consoante consignado na sentença recorrida:

“Assim, diante da prova documental dos autos, infere-se que as alegações da impetrante de que o ato apresentou motivação insuficiente, ou de que não havia necessidade de serviço, não restaram suficientemente comprovadas.

De outro lado, tem-se o Ofício da Administração devidamente motivado na necessidade e no interesse público, documento este que goza de fé pública e de presunção de veracidade não ilidida pelo impetrante pela prova documental.

Em regra, a remoção de ofício se reveste de discricionariedade, o que não afasta a necessidade de fundamentação adequada e específica a atender o interesse público. No caso em apreço, vislumbra-se motivação suficiente a conferir legitimidade ao ato ora impugnado. Nesse sentido:

(...)

Importante registrar que para além da discricionariedade da Administração Pública, no caso presente, fundamentou seu ato na necessidade do serviço público, a remoção de ofício do impetrante, além de devidamente motivada, também atendeu aos requisitos de legalidade previstos na Lei estadual nº 5.810/94:

‘Art. 49 - A remoção é a movimentação do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, para outro cargo de igual denominação e forma de provimento, no mesmo Poder e no mesmo órgão em que é lotado.

Parágrafo Único - A remoção, a pedido ou ex-officio, do servidor estável, poderá ser feita:

I - de uma para outra unidade administrativa da mesma Secretaria, Autarquia, Fundação ou órgão análogo dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e dos Tribunais de Contas.

II - de um para outro setor, na mesma unidade administrativa.’

Ou seja, também por se tratar de servidor público estável ocupante de cargo da área da Segurança Pública, e estando o ato devidamente fundamentado, não há que se falar em ilegalidade na remoção da parte impetrante.

Assim, em que pese o impetrante afirmar que o ato de transferência está eivado de vício, a nulidade alegada não restou devidamente comprovada nos autos.”

Assim, entendo que a sentença não merece reparos, face a ausência de prova de arbitrariedade, ilegalidade ou inconstitucionalidade no ato impetrado.

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 01/09/2025